Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720722-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUAN GOMES ALVES SALOMAO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por L.G.A.S. em face de decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que, nos autos n. 0705625-38.2024.8.07.0009, manteve as medidas protetivas de urgências deferidas em favor de V.V.G. Em suma, o reclamante refuta a ocorrência das ofensas narradas por sua ex-namorada, utilizadas como fundamento para a fixação das medidas cautelares em seu desfavor. Segundo alega, há nos autos de referência elementos concretos suficientes à demonstração de que as acusações em seu desfavor são inverídicas. Ressalta que V.V.G. passou a apresentar comportamento incompreensível após o fim do relacionamento e acrescenta ter sofrido inclusive agressões físicas e precisado do suporte de terceiros. Discorda, portanto, da conclusão alcançada pelo juízo singular, no sentido de que “a situação fática permanecia inalterada”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão das medidas protetivas de urgência até o deslinde da ação penal, o que deve ser confirmado no mérito. Indeferido o pedido liminar (ID 59435866). Informações sob ID 59661934. Manifestação da parte interessada (ID 63500922) A Procuradoria de Justiça oficia pela admissibilidade da presente reclamação e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido (ID 63672949). No evento de ID 64638390, o reclamante compareceu aos autos noticiando a prolação de sentença no processo de referência, na qual o juízo singular extinguiu a punibilidade quanto aos crimes contra a honra e, acolhendo a manifestação do MPDFT, promoveu o arquivamento do inquérito em relação às demais infrações. Em seguida, revogou as medidas protetivas de urgência estabelecidas no processo n. 0705625-38.2024.8.07.0009. É o relatório. Decido. De fato, em consulta ao processo n. 0707535-03.2024.8.07.0009, observa-se que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, em 30/9/2024, prolatou a seguinte sentença: (...) Trata-se de procedimento policial que noticia a suposta prática de infrações penais em contexto de violência doméstica. Quanto à conduta perseguida mediante ação penal de iniciativa privada, tendo em vista que a vítima não tem interesse na persecução penal, haja vista não ter oferecido queixa crime dentro do prazo decadencial previsto, o Ministério Público oficiou pela extinção da punibilidade do ofensor. Em relação ao(s) delito(s) remanescente(s), o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito haja vista a falta de justa causa para a propositura da ação penal. Em pesquisa aos sistemas de consulta processual deste Tribunal, verifiquei que não foi ajuizada a devida queixa crime dentro do prazo decadencial. Com essas considerações, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do agente, quanto ao(s) suposto(s) delito(s) contra a honra, com fulcro nos artigos 103 e 107, IV, do Código Penal. Quanto ao(s) delito(s) remanescente(s), assiste razão ao Ministério Público, uma vez que os elementos colhidos durante a fase policial não são suficientes para a propositura de ação penal. No presente caso, não existe o lastro probatório necessário para o prosseguimento da ação e o órgão acusatório não vislumbra nenhuma outra diligência apta a melhor instruir o feito. Posto isso, ante a ausência de justa causa para embasar uma ação penal, acolho o parecer ministerial e DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, em relação ao(s) delito(s) remanescente(s), com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. REVOGO as medidas protetivas deferidas nos Autos de no 0705625-38.2024.8.07.0009. Arquive-se aquele feito. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e comunicações de praxe, e arquivem-se (...) Destarte, considerando que o propósito da presente demanda é a revogação das medidas protetivas de urgência estabelecidas em desfavor do reclamante, e diante da notícia de que tal providência foi alcançada antes de encerrada a sessão de julgamento na qual pautado o presente feito, emerge evidente a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o exame da presente Reclamação. Retire-se de pauta. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator